Tribunal: STF
Processo: HC 224087
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. As circunstâncias concretas do caso e a gravidade da prática ilícita em questão evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista que o agravante “teria se aproximado do veículo em que a vítima se encontrava e efetuado dois disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe a morte, no instante em que a ofendida teria se dirigido à residência do representado para pegar os sobrinhos dela”.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.